Tribunal: STF
Processo: Rcl 42835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 350 
(RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    A decisão guerreada inadmitiu o agravo em recurso especial informando que a decisão guarda harmonia com a decisão do RE 631.240/MG conforme v. acordão em agravo interno anexo aos autos.
    Ao contrário do quanto entendido pelo Emérito Ministro Relator, a decisão NEGOU APLICABILIDADE à decisão do Pretor Excelso, na medida em que, NÃO APLICOU A EXCEÇÃO CONTIDA NO ITEM 04 DO PRÓPRIO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG – Tema 350 da Repercussão Geral.
    A interpretação do “Item 04 do Tema 350 da Repercussão Geral - Recurso Extraordinário - RE nº. 631240/MG” é totalmente antagônica, na medida em que neste julgamento o STF afastou essa exigência (novo requerimento administrativo) nos casos em que a autarquia já está ciente da moléstia e, mesmo assim, deixa de converter e implantar o benefício adequado (exceção exatamente de casos de auxílio acidente).
    (...)
    Assim, imprescindível à aplicabilidade do item 4 da ementa do Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG visto se cuidar de concessão de benefício de auxílio-acidente, de caráter indenizatório por redução de capacidade laboral; pois sendo derivativo de benefício anterior, portanto de conhecimento da Autarquia, esta, ao cancelar o benefício de auxílio-doença e não conceder o benefício de auxílio-acidente estava ciente da matéria de fato e não acolheu a pretensão ao menos tacitamente.
    Desta forma verifica-se que é perfeitamente cabível e admissível o presente recurso, encontrando respaldo no Art. 998, IV do Código de Processo Civil, ante a inobservância do item 4 da ementa do Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG – Tema 350 – Repercussão Geral.
    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, cassando a decisão que inadmitiu o agravo interno interposto pelo reclamante ante a inobservância do item 4 da ementa do Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG – Tema 350 – Repercussão Geral (fl. 4).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 19/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos do processo, encontram-se conclusos, a fim de análise de petição interposta em 22/6/2020. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível.
    O ato impugnado refere-se à decisão do TJSP que negou seguimento ao recurso especial interposto (doc. 2, fl. 195).
    Observa-se, da análise dos documentos juntados aos autos, que foi interposto, pelo ora reclamante, Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea b, do CPC (doc. 2, fl. 197). Dessa decisão, não consta processamento do recurso de agravo interno, previsto no artigo 1021 do CPC. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente